Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712048-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL No 7.421/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DAS LEIS DISTRITAIS No 324/1992, No 4.257/2008 E No 4.748/2012 (REVOGADA). TRANSFERÊNCIA DIRETA DA PERMISSÃO/CONCESSÃO DE USO. ÁREAS PÚBLICAS. BANCAS DE JORNAIS. QUIOSQUES E TRAILERS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT. 2. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre a administração de áreas públicas e uso e ocupação do solo no Distrito Federal. 3. Ao disciplinar a transferência da permissão/concessão de uso para serviços de bancas de jornal, feiras, quiosques e trailers, a Lei no 7.421/2024, de autoria parlamentar, efetivamente tratou da administração de imóveis públicos e do uso e ocupação do solo urbano para fins de exploração da atividade econômica, cuja iniciativa é de competência privativa do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, §1o, VI e VII). Precedentes. 4. A lei impugnada afronta os princípios da impessoalidade e do interesse público, pois permite a livre transferência da permissão/concessão de uso a terceiros, sem licitação/concorrência pública (exigida pelas leis alteradas: Lei Distrital no 324/1992, art. 1o; Lei Distrital no 4.257/2008, art. 10), o que cria uma situação de privilégio em detrimento de outros interessados que participaram do amplo e igualitário processo de concorrência e do interesse público. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.421/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 2o, 37, caput, 61, § 1o, e 84, incisos II e III, todos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital 7.421/2024, ao argumento de que referida lei dispôs sobre a possibilidade de transferência para terceiros de permissão ou concessão de uso para ocupação e exploração de bancas de jornais e revistas, de Termo de Permissão de Uso e do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada para utilização de área pública por trailer, quiosque ou similar e de permissão de uso para comercialização em feiras, nas condições que delimita, não regulamentando qualquer tratamento de uso ou ocupação do solo. Acrescenta que a lei distrital não promove alienação, concessão, comodato ou outras formas de disposição de bens imóveis públicos, limitando-se a incluir novas formas de transferência de permissão ou concessão, em cumprimento a outras normas distritais já em vigor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 37, caput, 61, § 1o, e 84, incisos II e III, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025